Tribunal: STF
Processo: RE 85315
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
COMUNHAO DE AQUESTOS NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS (SÚMULA
377). EXCLUSAO, TODAVIA DOS BENS RESERVADOS (ARTS. 246 E 263, XII DO
CÓDIGO CIVIL, NA REDAÇÃO DA LEI N 4.121/62). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.